Tribunal: TJDFT
Processo: 0723998-60.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA E AÇÃO DE ALIMENTOS. LITISPENDÊNCIA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PARTES. ART. 337, §3o E §2o DO CPC. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. O § 3o do art. 337, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que há litispendência quando se repete ação que está em curso. O § 2o esclarece que "uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido."
2. As partes compõem o elemento subjetivo da ação: são os sujeitos da lide. A causa de pedir consiste nos argumentos fáticos (causa de pedir remota) e jurídicos (causa de pedir próxima) que fundamentam a pretensão da ação. O pedido, por sua vez, é o elemento da ação no qual a parte deduz a pretensão à tutela jurídica estatal (objeto imediato do pedido) e o bem da vida pretendido (objeto mediato do pedido).
3. A ação de guarda possui natureza dúplice, que decorre da própria natureza da relação jurídica material que está sendo discutida no processo: o objeto do litígio é a determinação de quem terá a guarda do filho e o regime de convivência a ser fixado.
4. Situação diferente ocorre na ação de alimentos, cujas partes são pai e filho e na qual discute-se a fixação dos alimentos na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos da pessoa obrigada, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil (CC).
5. No caso, não há litispendência. Apesar na conexão na causa de pedir e pedido entre as duas ações, não há identidade de partes.
6. Não se ignora que pedidos de guarda e alimentos são compatíveis entre si e a norma processual incentiva a cumulação de ações e homenageia os princípios da celeridade, da economia processual, da instrumentalidade e da razoável duração dos processos.
7. Todavia, no caso concreto, a legitimidade da apelante se limita à pretensão da guarda e, consequente, afasta a hipótese de litispendência que fundamenta a sentença recorrida. A apelante não é parte na ação de alimentos, tampouco foi diligenciada emenda à inicial para a retificação dos polos da ação.
8. Na decisão de saneamento do referido processo, inclusive, o pedido de quebra de sigilo bancário da mãe foi indeferido porque ela não figura como parte na demanda.
9. No tocante ao prequestionamento dos dispositivos legais, para fins de interposição de recurso às instâncias superiores, o primordial é o enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos, o que ocorreu na hipótese.
10. Recurso provido. Sentença cassada.